Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702199-48.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MOTA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Verifico que foi certificado o trânsito em julgado (ID 63737281). Não havendo providências a adotar, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator